Tribunal: STF
Processo: HC 265659
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental no Habeas Corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Reiteração de pedido. Inadmissibilidade. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao habeas corpus. O agravante alegou que o paciente está preso há mais de dois anos sem conclusão da instrução processual e que houve fato novo — a demora causada por perícia em celular e atuação tardia do Ministério Público — apto a afastar o óbice da duplicidade de habeas corpus. Requereu o relaxamento da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível nova impetração de habeas corpus com fundamento em excesso de prazo na prisão preventiva, quando já houve impugnação anterior com idêntico pedido e causa de pedir.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal entende ser inadmissível habeas corpus que reproduz pedido anteriormente formulado e julgado, ainda que os atos coatores sejam formalmente distintos, quando as causas de pedir e os pedidos forem idênticos.

    4. A análise do histórico processual demonstra que o HC anterior foi julgado improcedente com fundamento na inexistência de ilegalidade manifesta, tendo sido considerada a regular tramitação da ação penal, com realização de diligências, perícia e colheita de provas.

    5. A alegação de fato novo não se sustenta, pois o novo habeas corpus repete os mesmos fundamentos do anterior, não se evidenciando alteração fática ou jurídica relevante desde a última decisão.

    6. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a reiteração de habeas corpus, sem inovação substancial, configura tentativa de rediscussão indevida da matéria já decidida.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.